Tribunal: STF
Processo: HC 206436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helcio Valentim de Andrade Filho, em favor de Leonardo Zanon e Sandro Angelo de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 127.082/MG.
    O impetrante alega que, publicada a decisão monocrática por mim proferida nos autos do ARE 1.223.901, “o nome do procurador dos pacientes, que os vem defendendo desde o recurso especial, com petições protocolizadas em Caeté, junto ao Juízo primevo alhures indicado, e, antes, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, simplesmente não consta da publicação respectiva.”
    Afirma que “Dada a impossibilidade de peticionar no Agravo em Recurso Especial de n. 1.223.901, resolvido monocraticamente por V. Exa., e entendendo que a deflagração da execução no juízo de piso era, em si, um constrangimento ilegal, os requerentes percorreram, pela via angusta do writ, todas as instâncias inferiores, infelizmente sem sucesso. Nem mesmo na forma de petição conseguiu acessar V. Exa., tudo porque o recurso no qual se verificou a ilegalidade, enfim está arquivado e os autos foram devolvidos à instância primeva.”
    Pontua que, nesta Corte, “o nome do advogado anterior dos pacientes é o que está registrado, isso quando os autos já haviam conhecido a juntada de procuração deles ao novo advogado. Bem antes, no Superior Tribunal de Justiça, conforme se percebe às f. 432/434, e nos autos físicos, quando reclamaram do não processamento desse mesmo recurso de agravo em recurso extraordinário, pedido esse que, inclusive, fora acolhido, com a remessa dos autos a esta e. Corte, para o seu devido trâmite.”
    Argumenta que “não tem o procurador que figura nos autos como pedir o seu cadastramento em recurso cujo trâmite ainda não se iniciou e nem precisa fazê-lo em feito no qual está habilitado, com inclusão certificada.”
    Assevera que “No Superior Tribunal de Justiça, quando fora contratado, procurou saber do recurso especial e nele se habilitou (petição autuada em anexo). Os autos sobem ao Supremo Tribunal Federal apenas depois de julgado o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, dos quais não se desprendem os desdobramentos que ocorreram nesta última augusta Corte. Desse modo, quando o Supremo examinou o recurso, lá estava certificada a habilitação do novo defensor, de modo que jamais se poderia ter feito o registro, com as publicações respectivas, do nome do causídico que deixara a causa.”
    Assere que “não era possível ao novo advogado habilitar-se, se não tomou conhecimento da distribuição do agravo no Supremo Tribunal Federal, tanto quanto não lhe era exigível que, uma vez habilitado, como de fato estava, se preocupasse em vigiar uma distribuição que lhe deveria ter sido comunicada via DJE, de tudo isso resultando que restou desconsiderado como destinatário das intimações via diário eletrônico o único advogado dos pacientes, mesmo que apenas ele figure como tal...”
    Requer “seja deferida liminarmente a suspensão da execução da pena até que se julgue o mérito desta impetração, porque, conforme evidenciado aqui atrás, há forte fumus boni iuris a ser considerado na espécie, enquanto o periculum in mora salta aos olhos. Deferida ou não a ordem em sede liminar, requer seja ouvida o douto Ministério Público Federal e colhidas informações, mesmo juntando-se cópias que evidenciam o quanto alegado. Tudo isso para que se conceda a ordem, ao final, restaurando-se o ARE 1.223.901, com a cassação da certidão de trânsito em julgado e a intimação do signatário para, querendo, opor embargos declaratórios ou interpor recurso de agravo interno.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    O agravo em recurso extraordinário chegou a esta Corte subscrito pelo doutor Agnaldo José de Aquino Gomes, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 2, p. 39 daqueles autos). Desse modo, o recurso foi autuado pelo tribunal mineiro e não pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a nova habilitação do doutor Hélcio, nos autos do recurso especial, não teve qualquer impacto na autuação do agravo em recurso extraordinário.
    De mais a mais, o agravo em recurso extraordinário não foi remetido a esta Corte pelo STJ, onde estava habilitado o doutor Hélcio, mas pelo Tribunal de Justiça.
    Não é verdadeira é afirmação de que “Os autos sobem ao Supremo Tribunal Federal apenas depois de julgado o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, dos quais não se desprendem os desdobramentos que ocorreram nesta última augusta Corte.”
    A remessa dos autos pode ser feita pelo Tribunal de Justiça ou pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, repita-se, a remessa ocorreu por determinação do Tribunal de Justiça, onde não há qualquer petição de habilitação do doutor Hélcio, que requereu habilitação apenas no Juízo de primeiro grau e no STJ, após a interposição do agravo em recurso extraordinário pelo doutor Agnaldo.
    É evidente que o Tribunal de Justiça jamais poderia habilitar o doutor Hélcio se qualquer petição lhe foi dirigida no sentido.
    Assim, não convence o argumento de que o impetrante veio a esta Corte apenas dois anos depois de publicada a decisão ora impugnada, apenas porque não é possível peticionar nos autos do ARE 1.223.901.
    Há diversas outras classes processuais nesta Corte e uma delas poderia ter sido utilizada para trazer o debate a este gabinete com a urgência que o impetrante registra na primeira folha da petição inicial.
    A demora de quase dois anos para questionar o trânsito em julgado não evidencia boa-fé do impetrante, que formulou o pedido diretamente ao Juízo de primeiro grau em 31.10.2019. (eDOC 3, p. 7)
    Frise-se, ainda, que o acórdão ora impugnado, proferido pelo STJ, foi publicado em 5.8.2020, e o presente habeas corpus foi impetrado em 13.9.2021, a demonstrar uma estratégia da defesa incompatível com o suposto prejuízo que ora é alegado.
    É incompatível, ainda, a alegação de urgência neste writ para impugnar um ato proferido há mais de um ano.
    Por fim, com todas as licenças, não seria possível que um magistrado de primeiro grau tivesse autoridade para cassar o trânsito em julgado de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente